Tribunal: TJMT
Processo: 1009891-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009891-50.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: VALDIR BERBEL CABRERIZO – BAR;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Valdir Berbel Cabrerizo – Bar contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Município de Sinop, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “o Exequente/Agravado não observou as determinações previstas no art. 219 do Código de Processo Civil pátrio, uma vez que não promoveu a citação da parte executada no prazo máximo de 100 dias a contar do despacho de cite-se”, de modo que “a não observância desse comando legal tem o condão de determinar a não interrupção do prazo prescricional.”.
Assevera que “o despacho inicial ordenando a citação se deu em 06/05/2009”, e, por conseguinte, “a correspondência foi devolvida” com a informação que “o executado mudou-se“.
Afirma que, “somente em 18/05/2011, aproximadamente dois anos depois do despacho de cite-se [...] é que a parte exequente veio aos autos promover a citação por mandato”. Ademais, o Oficial de Justiça certifica a “não citação da parte executada, entretanto, somente em 11/05/2012, é que a parte exequente vem aos autos se manifestar pela citação editalícia, sendo promovida a citação editalícia da parte executada em 20/04/2016”. Assim, “os créditos tributários ora executados encontram-se todos prescritos”.
Afiança que “mesmo que se entenda a citação editalícia como válida, [...], a pretensão já se encontraria prescrita na data da ultimação da citação por edital”, já que “o último dos créditos tributários venceu em abril/2004, tendo a citação editalícia ocorrido apenas no ano de 2016”.
Afirma que, “a se considerar a data de vencimento dos créditos tributários indicados na CDA que acompanha a inicial da execução fiscal, cuja data é posterior ao lançamento, pode-se inferir que parte dos mesmos já se encontrava prescrita quando do ajuizamento do presente feito”.
Acentua que, “(i) não houve publicação na rede mundial de computadores, particularmente na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, (ii) não houve a advertência de que seria nomeado curador especial em caso de revelia (iii) não foi certificado que o edital foi afixado na sede do Juízo, (iv) não houve menção do prazo de 30 dias do edital; (v) não consignou a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.”. Logo, “deve-se ser declarado nulo o edital de citação mencionado”.
Alega que, “a citação não está regular, na medida em que não foram esgotados os meios para a localização da parte executada”. Portanto, “imperiosa a declaração de nulidade da citação editalícia.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] O Excipiente alega que o crédito tributário representado na Certidão de Dívida Ativa que o exequente não observou o prazo de 100 dias para proceder a citação (art. 219, §§2o, 3o e 4o do CPC), após proferido o despacho de citação, em razão disso, requer a extinção da execução fiscal.
A alegação não prospera não se aplica o CPC/73 ao caso concreto, haja vista que a ação foi ajuizada em 10/12/2008.
A argumentação do Excipiente para pleitear o decreto de prescrição da CDA ao que parece está equivocada, pois já não é mais a citação a causa de interrupção da prescrição, mas sim o despacho que ordenar a citação.
[...]
O despacho de citação foi proferido na data de 06/05/2009, assim nos termos do enunciado retro transcrito o termo ad quem da prescrição da pretensão executiva inicia no dia subsequente, à data da constituição do título.
Examinando a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil, Lei Complementar 118/05), afastou a prescrição do crédito tributário, tendo em vista que a citação não se realizou por motivo alheio à vontade da exequente.
[...]
Assim, verifica-se que a matéria ora debatida se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta.
[...]
Da Nulidade Da Citação Por Edital
Não se há falar em nulidade da citação quando foram esgotados os demais meios previstos para localização do executado sem sucesso, ademais segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça para que o juiz declare a nulidade da citação por edital é necessário que este apresente prova de que sofreu prejuízo.
Além disso, a execução fiscal possui lei própria sendo regida pela LEF, que no seu artigo 8o, inciso III, reverbera que não concretizada a citação pelo correio procede-se a citação através de oficial de justiça ou edital, portanto não se há falar que não foram esgotados os meios para localização do executado, nem por isso existe nulidade da citação.
[...]
Da prescrição do crédito tributário
O Excipiente alega prescrição do crédito tributário ao argumento de prescrito todo crédito superior a cinco anos entre a data de sua constituição definitiva e o despacho que ordenar a citação.
Primeiramente, o Código de Processo Civil prevê expressamente que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
Também, não se conhece de matéria quando esta revela a necessidade de dilação probatória, nesse sentido, colaciono:
[...]
Dispositivo
Com estas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade oposta por Valdir Berbel Cabrerizo - Bar. Prossiga-se com a execução.
Deixo de condenar no pagamento de custas processuais por ser incabíveis na espécie.
Dê-se vista à Fazenda Pública Municipal para manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.
Registre-se. Intime-se e cumpra-se. [...]. (Id. 41635514, fls. 74/80).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator